Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO EM CONTA. SISTEMA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. O bloqueio da quantia realizado por meio do sistema SISBAJUD não pode ser afastada quando, no caso concreto, não existem provas da natureza salarial da verba penhorada.

2. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da decisão.

3. Recurso conhecido e não provido.